Tribunal: STF
Processo: Rcl 94654
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada por Adriana Steidle Vieira e Outros em face de decisão proferida pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1004835-12.2025.8.26.0269), que teria, em tese, usurpado a competência desta CORTE e violado o entendimento firmado por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 4.167, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA.
Na inicial, as partes autoras expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A decisão denegatória do Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão reclamado fundamentou a inadmissão do apelo extremo na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, ao entendimento de que a controvérsia exigiria reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de legislação local. Contudo, tal enquadramento decorre de premissa incompatível com a natureza efetivamente constitucional da matéria submetida à apreciação desta Suprema Corte.
[...]
A controvérsia jurídica submetida no Recurso Extraordinário, portanto, não consiste em discutir fatos, provas ou circunstâncias concretas do caso, mas sim em verificar a compatibilidade constitucional dessa diferenciação normativa com os princípios da isonomia, da impessoalidade administrativa e da valorização do magistério público previstos na Constituição Federal.
[...]
Dessa forma, ainda que a presente controvérsia não trate especificamente de piso salarial, a discussão constitucional insere-se no mesmo núcleo principiológico analisado por esta Suprema Corte na ADI 4.167: os limites constitucionais da atuação legislativa municipal em matéria de valorização do magistério e a impossibilidade de criação de regimes normativos incompatíveis com as diretrizes nacionais de proteção e valorização dos profissionais da educação pública.
Os parâmetros constitucionais fixados na ADI 4.167 evidenciam que a competência suplementar dos entes municipais em matéria educacional destina-se à adaptação das diretrizes nacionais às peculiaridades locais, não autorizando a criação de regimes funcionais discriminatórios que contrariem os princípios constitucionais da valorização do magistério, da isonomia e da impessoalidade administrativa.”

Ao final, no mérito, requerem que “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para cassar o acórdão reclamado proferido pela 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” e “[s]ubsidiariamente, caso não entenda esta Suprema Corte pela cassação direta do acórdão reclamado, requerem os Reclamantes seja cassada a decisão posterior que inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF, determinando-se o regular processamento do apelo extremo e a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para julgamento da controvérsia constitucional deduzida nos autos”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Não assiste razão às partes reclamantes.
Dos documentos constantes dos autos, verifica-se que o Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo não admitiu o Recurso Extraordinário interposto pela parte reclamante, nos seguintes termos (eDoc. 3, fls. 614-615):

“O apelo extremo não merece prosperar.
É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
Ademais, concluir de forma diversa do que já decidido demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
Na via extrema, não há campo para se revisar entendimento assentado em matéria de direito local.
Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, acaso houvesse ocorrido, seria indireta, por via reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
Incidem na espécie as Súmulas nº 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: 
‘Súmula 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.
‘Súmula 280: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
INADMITO, pois, o recurso extraordinário interposto.”

Interposto Agravo Interno, o recurso não foi conhecido por ser manifestamente incabível na espécie, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 3, fls. 626-627):

“O agravo interno não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela parte ora agravante.
A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou enunciado da súmula do E.STF; portanto, hipótese de interposição de agravo em recurso extraordinário, conforme previsto no art. 1.042 do CPC, e não de agravo interno.
Neste sentido, o seguinte precedente:
[...]
Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à Vara de origem.”

Nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra decisão que inadmitir o Recurso Extraordinário, salvo nos casos previstos nos incisos I e III do art. 1.030 do CPC, é o Agravo em Recurso Extraordinário, o qual deve ser processado e julgado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Diante disso, na situação específica retratada nos autos, o recurso interposto — Agravo Interno — revela-se manifestamente incabível. 
Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente